Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714414-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WALASON BATISTA FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO formulada, de próprio punho, por WALASON BATISTA FERREIRA, sem advogado constituído, por meio da qual pretende a modificação dos percentuais da sua progressão de regime (ID 57779791). Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para a análise do pleito (ID 57797510). Em resposta (ID 58055449), a Defensoria Pública informou que, após consulta ao processo de execução originário (SEEU 0167214-24.2008.8.07.0015), constatou que o apenado está regularmente assistido pela Defensoria Pública. Além disso, ressaltou que, por se tratar o presente de pedido inerente à execução penal, deveria ser destinado ao juízo de primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância. Parecer da d. 15a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela rejeição da petição (ID 58221599). Brevemente relatados, decido. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Isso porque, o pedido em análise foi formulado diretamente a esta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo de origem competente, o que não pode ser admitido sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. 2. Não há que falar em omissão na análise do pedido de concessão do benefício de trabalho externo, se a autoridade judiciária está aguardando a manifestação da Seção Psicossocial do Juízo. 3. Em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126292/SP, o cumprimento da pena deve ocorrer após a sentença condenatória ter sido confirmada em segundo grau, não havendo que falar em constrangimento ilegal decorrente de expedição de carta de guia de execução provisória da pena e de mandado de prisão em desfavor do paciente. 4. Admitida parcialmente a impetração e, nesta extensão, denegada a ordem. (Acórdão 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no PJe: 10/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, o pedido de modificação dos percentuais para progressão de regime do apenado deve ser formulado inicialmente perante o Juízo da Execução competente. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator